Tribunal: TJDFT
Processo: 0702775-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702775-72.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LB PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME RECORRIDAS: ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SOCIEDADE DE ENSINO DO TRIÂNGULO S/S LTDA E SOCOL SALGADO DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. DEPOIMENTO DOS SÓCIOS DAS PESSOAS JURÍDICAS. QUEBRA DE SIGILOS FISCAL, FINANCEIRO, BANCÁRIO E CONTÁBIL. PERÍCIA CONTÁBIL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INSUBSISTÊNCIA. PREVISÃO DO ART. 1.015, IV, CPC. TEMA 988 DO STJ. MÉRITO. PONTO CONTROVERTIDO FIXADO PELO JUIZ. PROVA DOCUMENTAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do inciso IV do artigo 1.015 do CPC do que definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988 (“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”), deve ser admitido o agravo de instrumento interposto em relação a indeferimento de prova formulado no incidente de desconsideração da personalidade jurídica (inutilidade do seu exame somente em sede de eventual agravo interposto contra a decisão que resolver o incidente). 2. Pelo princípio da persuasão racional, o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e necessidade da sua realização com base nos elementos constantes nos autos e no contexto do que se pretende demonstrar, razão de poder indeferir diligências desnecessárias ou mesmo protelatórias — artigos 370 e 371 do CPC/2015. 3. Definida a desnecessidade do depoimento pessoal dos sócios das agravadas, da quebra dos sigilos bancário, financeiro, contábil e fiscal das agravadas e da realização de perícia contábil sobre os documentos sigilosos, o que guarda relação de pertinência com o ponto controvertido (“existência de grupo econômico” e a “prática de confusão patrimonial entre as sociedades empresárias mencionadas e a executada, inclusive quanto à aquisição de percentual do imóvel ( ) perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis de Uberlândia – MG”), e acostadas pela agravante certidões de matrículas dos imóveis e certidões simplificadas expedidas pela Junta Comercial, documentos contendo informações acerca das questões levantadas e aptos, em tese, a formar o convencimento do julgador, “não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos. Isso decorre da circunstância de ser o juiz o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção” (STJ. REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010). 4. Além disto, em diversas passagens das suas razões recursais, a agravante salienta suficiência do acervo probatório quanto ao pretendido reconhecimento da desconsideração da personalidade jurídica da executada, o que evidencia não se poder afastar o definido pela decisão agravada. 5. Preliminar rejeitada, recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 301, 369 e 373, todos da Lei Adjetiva Civil, sustentando ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de provas requeridas pela insurgente. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 11, 489, § 1o, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, porque “o Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.267.020/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 21/9/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada violação aos artigos 301, 369 e 373, todos da Lei Adjetiva Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020